Tribunal: TJBA
Processo: 8063108-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063108-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA IVONILDES DE OLIVEIRA Advogado(s): MARIA LUIZA BRIZENO registrado(a) civilmente como MARIA LUIZA BRIZENO ALVES CORREIA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO A PENSIONISTA. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar, contra omissão da autoridade coatora, consubstanciada na não implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), referência V, nos proventos de pensão. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido ao impetrante; (ii) se é adequada a via do mandado de segurança para questionar omissão administrativa na implementação da GAPM; (iii) se a GAPM, por possuir natureza genérica, deve ser estendida ao pensionista de militar, com fundamento no princípio da paridade entre ativos e inativos. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, porquanto demonstrada a hipossuficiência do impetrante, e inexistente prova em sentido contrário. 4. A via do mandado de segurança é adequada, pois se volta contra ato omissivo concreto da autoridade impetrada, e não contra lei em tese. 5. Inexiste decadência ou prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo sem negativa expressa do direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar, instituída pela Lei Estadual n.º 7.145/1997, possui natureza genérica, com previsão expressa de incorporação aos proventos de inatividade (art. 14), sendo estendida aos inativos e pensionistas conforme entendimento consolidado desta Corte. 7. A jurisprudência do STF e do TJBA admite a extensão da vantagem a inativos, sempre que comprovada sua concessão indistinta a servidores da ativa, com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121, da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. A Lei Estadual n.º 12.566/2012, ao estabelecer novos requisitos para acesso à GAPM nas referências IV e V, não descaracteriza sua natureza genérica, uma vez que tais níveis passaram a ser concedidos de forma uniforme, sem a efetiva realização dos processos revisionais exigidos. 9. A omissão reiterada na concessão da GAPM V, aliada ao regime jurídico próprio dos militares estaduais, justifica a extensão do benefício ao pensionista, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. 10. As diferenças devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros moratórios pela poupança até a EC nº 113/2021 e, após essa data, pela taxa Selic. IV. Dispositivo e tese 11. Mandado de segurança concedido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 42, §§ 1º e 2º; art. 142, § 3º, X; CE/BA, art. 48; Lei nº 7.145/1997, arts. 6º e 14; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.566/2012, arts. 4º a 8º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, RE nº 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; TJBA, MS nº 8010235-40.2021.8.05.0000, Rel. Desª. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 12.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063108-75.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA IVONILDES DE OLIVEIRA e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de rejeitar as preliminares e prejudiciais suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, para condenar o Estado da Bahia a implementar imediatamente a GAPM V aos proventos da acionante, assegurado o pagamento das diferenças a que tem direito, desde a impetração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator